Tribunal: TJES
Processo: 5002826-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LINCOLN PIZETTA FERNANDES CORDEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002826-05.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: MERCADOPAGO (MERCADOLIVRE).

RECORRIDO: LINCOLN PIZETTA FERNANDES CORDEIRO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TEMA REPETITIVOS 1.061 E 466/STJ E NA SÚMULA 479/STJ. COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO E AUSÊNCIA DE PROVA DE CISÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de MERCADOPAGO, cuja sentença (ID nº “
5907999
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o caso dos autos se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos temas repetitivos nº 1.061 e 466/STJ e na súmula 479/STJ.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que as transações que causaram o dano material à Parte Autora estão dentro de seu perfil de transação e se realizaram de forma voluntária pela Autora.

Por conta disso, a Parte Recorrente diz que não deve indenizar.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

A
s matérias afeitas ao direito bancário (no Brasil) são afeitas a grande litigiosidade, tendo maior parte dessas matérias uma interpretação mais ou menos vinculada aos entendimentos obrigatórios do STJ, por força do art. 927, III e IV, do CPC/2015.

Por conseguinte, existem diversos Temas Repetitivos e súmulas aplicáveis ao caso concreto, que torna necessário a verificação – caso a caso – do necessário cumprimento dos requisitos fáticos ao encaixe de certo entendimento vinculante (ademais do enquadramento consumerista).

Dessa feita, pouco após a edição da Lei nº 11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C, ao CPC/1973, o STJ já firmou diversas teses repetitivas quanto à matéria relativa ao direito bancário (ou melhor, relacionada à relação entre bancos e consumidores), que foi o caso do Tema Repetitivo nº 466, que fixou as seguintes teses jurídicas sobre a responsabilidade das instituições finaiceiras:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Mais à frente, já na vigência do Novo CPC, o STJ julgou o Tema Repetitivo 1.061 segundo a sistemática do art. 1.030 da vigente Lei Adjetiva, que estabeleceu a seguinte tese jurídica:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Por fim, a súmula nº 479/STJ galvanizou o entendimento consolidado da Corte sobre a responsabilidade das instituições financeiras, restando assim redigida: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal do MERCADOPAGO não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

A relação em análise é de natureza consumerista, visto que se trata do fornecimento de serviço regular pela instituição financeira requerida, como a autora é usuária e destinatária final da relação econômica (CDC, arts. 2º e 3º).

No mérito, verifica-se que o autor afirma não ter contratado o empréstimo que deu origem ao débito contestado, apresentando indícios de fraude, como a ausência de movimentações anteriores na conta e a realização de transferências atípicas logo após a suposta contratação.

Por sua vez, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, a regularidade da operação. Não trouxe aos autos prova cabal de que o autor tenha autorizado ou validado o contrato em questão, tampouco demonstrou a adoção de medidas de segurança eficazes para prevenir o alegado acesso indevido.

Importa destacar que a ré não juntou qualquer extrato, histórico de acesso ou comprovação mínima da movimentação na conta do autor, tampouco demonstrou a regularidade do alegado contrato de empréstimo.

A ausência de tais provas, que estavam sob sua posse e guarda, evidencia a verossimilhança da narrativa inicial de que a conta permaneceu inativa por longo período, sendo posteriormente acessada de modo fraudulento.

Além disso, é notória a anomalia do comportamento financeiro registrado na conta: contratação de empréstimo vultoso e realização imediata de múltiplas transferências com diferença de segundos, destinadas ao mesmo destinatário.

Trata-se de padrão de movimentação absolutamente incompatível com o histórico da conta e que, pela própria lógica do sistema financeiro, deveria ter sido detectado pelos mecanismos de segurança da ré, os quais se mostraram ineficazes.

[...]

Considerando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a fragilidade da prova produzida pela ré, prevalece a versão do autor, sendo verossímil a ocorrência de fraude.

Assim, é de rigor a declaração de inexistência do débito.

Por outro lado, não se verifica a configuração de dano moral indenizável, uma vez que não houve negativação do nome do autor nem demonstração de abalo concreto à sua honra ou imagem que extrapole os meros aborrecimentos.

[...]

Assim, ausentes elementos que demonstrem repercussão relevante à esfera moral do autor, os fatos se limitam a mero dissabor, razão pela qual o pedido de danos morais não merece acolhimento.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como bem exposto pela sentença recorrida, é de responsabilidade da Recorrente comprovar que a Parte Recorrida efetivamente realizou as transações e contratou o empréstimo – ônus da qual a MERCADOPAGO (MERCADOLIVRE) não se desincumbiu.

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Parte Autora, ora Recorrida.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)